Tribunal: STF
Processo: AI 537861
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA
REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.
I - Decisão monocrática que negou
seguimento ao agravo de instrumento em razão da ausência de
prequestionamento e da configuração de ofensa reflexa à
Constituição.
II - Inexistência de novos argumentos capazes de
afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve ser
mantida.
III - Agravo regimental improvido.